Tribunal: TJSP
Processo: 0019630-47.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – ART. 5o, INCISO II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO – IRRELEVÂNCIA DA CAUSA SUBJACENTE

Em regra a competência para julgamento de execução singular

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – ART. 5o, INCISO II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO – IRRELEVÂNCIA DA CAUSA SUBJACENTE

Em regra a competência para julgamento de execução singular fundada em título executivo extrajudicial, independentemente de sua causa subjacente, é de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, salvo as exceções expressamente previstas na resolução 623/13.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA MEDIANTE O RECONHECIMENTO DE PREVENÇÃO DA CÂMARA QUE PRIMEIRO CONHECEU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE - REGRA DE COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO QUE NÃO SE SOBREPÕE À COMPETÊNCIA PELA MATÉRIA, DE NATUREZA ABSOLUTA. PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL - ENTENDIMENTO FIXADO PELA SÚMULA No 158 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE RECONHECIDA